Tribunal: TJES
Processo: 5007841-25.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007841-25.2024.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 3ª VARA CRIMINAL
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZOS CRIMINAIS DE COMARCAS DIVERSAS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
PERPETUATIO JURISDICTIONIS
. INCOMPETÊNCIA RELATIVA NÃO ALEGADA OPORTUNAMENTE. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE RECEBEU A DENÚNCIA E REALIZOU ATOS PROCESSUAIS. CONFLITO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina (suscitante), tendo como suscitado o Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares. O Juízo de Linhares declinou a competência para Colatina após constatar que o crime teria ocorrido naquele município, mas o Juízo de Colatina suscitou o conflito com fundamento na
perpetuatio jurisdictionis
, pois a denúncia já havia sido recebida e atos processuais já haviam sido realizados pelo juízo de Linhares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se a competência para o processamento e julgamento do feito deve permanecer com o Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares, conforme a regra da perpetuatio jurisdictionis, mesmo tendo o crime ocorrido em Colatina; e (ii) se a competência territorial, sendo de natureza relativa, pode ser modificada após o recebimento da denúncia e a prática de atos processuais relevantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A competência territorial para ações penais, fixada pelo local da consumação do crime, é de natureza relativa, nos termos do art. 70, do Código de Processo Penal, e não pode ser modificada após a realização de atos processuais relevantes sem que tenha sido suscitada tempestivamente pela parte interessada, por força da regra da perpetuatio jurisdictionis. A regra prevista no art. 43, do Código de Processo Civil, e aplicada subsidiariamente ao processo penal pelo art. 3º, do CPP, determina que a competência é fixada no momento do recebimento da denúncia, sendo irrelevantes as modificações posteriores do estado de fato ou de direito. O Juízo de Linhares, ao receber a denúncia e iniciar a instrução, fixou sua competência para o julgamento do feito, não sendo possível a modificação dessa competência por declinação após atos decisórios relevantes, conforme a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. A ausência de impugnação tempestiva pela defesa quanto à competência territorial operou a preclusão sobre o tema, consolidando a competência do Juízo de Linhares para a condução do processo.
IV. DISPOSITIVO
Conflito procedente. Declarada a competência do Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares para processar e julgar a ação penal.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 3º, 70 e 114, I; CPC, art. 43.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC n. 181.726/PR, rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 17/9/2021; TJMG, CJ 0000515-55.2023.8.13.0175, Terceira Câmara Criminal, rel. Desª Maria Luíza de Marilac, julgado em 16/10/2024; TJSP, CJur 0008701-47.2023.8.26.0000, Câmara Especial, rel. Desª Daniela Cilento Morsello, julgado em 18/07/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5007841-25.2024.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 3ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

VOTO

Cuidam os autos de
c
onflito
n
egativo de
jurisdição
em que figura, como suscitante,
o
Ju
íz
o

da 3ª Vara Criminal de Colatina
e, como
s
uscitad
o
,
o Juízo
da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Linhares
, que se declararam incompetentes para o processamento e julgamento
da Ação Penal nº
0002228-53.2023.8.08.0030.

Em
decisão proferida no id. 43697658 dos autos originários (cópia acostada no id.
8702449
)
, o juízo suscitado
declarou a sua incompetência para processar e julgar a ação penal, uma vez que durante a oitiva da vítima foi constatado que o crime foi praticado na Comarca de Colatina. Diante disso, o juízo suscitado
determinou a remessa dos autos
à Comarca de Colatina.

Em contrapartida, o juízo suscita
nte,

na decisão acostada no id. 8702447
,
s
uscitou o presente conflito de
competência
, nos termos do inciso I, do artigo 114, do Código de Processo Penal.
Na ocasião, foi consignado que o juízo suscitado já recebeu a denúncia, bem como iniciou a realização da audiência de instrução e julgamento, havendo a incidência da regra da
perpetuatio jurisdictionis,
na forma do art. 43, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso por força do art. 3º, do Código de Processo Penal.

Demonstrados os fatos, é necessário adentrar no mérito da causa propriamente dito, a fim de verificar se assiste razão ao Juízo Suscitante em relação à impugnação.

Pois bem.
D
o que se depreende dos documentos juntados pela defesa, o réu foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 157,
§ 2º, II, e § 2º-A, I,
do Código Penal,
eis que
“
no dia 30 de junho de 2023, por volta das 13h00min, na Canavial da Lasa, Bairro Santa Cruz, Linhares/ES, o denunciado juntamente com outro individuo não identificado, em comunhão de vontades e desígnios, usando arma de fogo, subtraíram coisa alheia móvel consistente em 01 ((um) veículo automotor, veículo Fiat Strada, de placa 0YJ2522, de propriedade da vítima Esvaldo Furlan”.

O feito foi distribuído perante a 3ª Vara Criminal de Linhares, que recebeu a denúncia, promoveu a citação do acusado, que apresentou resposta à acusação, tendo sido designada e realizada a audiência de instrução e julgamento.

No curso da audiência de instrução e julgamento, durante a oitiva da vítima, foi constatado que o crime teria ocorrido, em verdade, em Colatina, razão pela qual o juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares, ora suscitado, declinou de competência para a Comarca de Colatina.

Diante do contexto acima delineado, reputo ser o caso de acolher a pretensão do juízo suscitante e reconhecer a competência do juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares. Explico.

Inicialmente, registro que o art. 70, do Código de Processo Penal, estabelece que
“
a
competência será, d
e regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração
, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução”.

Da análise do referido dispositivo, depreende-se que
a competência territorial tem
natureza relativa, de modo que eventual constatação,
após o recebimento da denúncia,
de que o
s fatos aconteceram em local diverso não tem o condão de alterar a competência já fixada, por força da regra da
perpetuatio jurisdictionis,
que decorre da previsão constante no art. 43, do Código de Processo Civil
(aplicável aos processos criminais por força do art. 3º, do Código de Processo Penal)
,
que assim estabelece:

Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial,
sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente,
salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta
.

Ao tratar do tema, o ilustre Renato Brasileiro Lima elucida que, iniciado o processo penal perante um juízo, deve nele prosseguir até o seu término,
por força do disposto no art. 43, do Código de Processo Civil,
ainda que ao longo de sua tramitação ocorram modificações do estado de fato ou de direito, salvo nos casos de
i)
extinção do órgão judiciário,
ii)
alteração da competência em razão da matéria; e de
iii)
alteração da competência em razão da hierarquia.
Confira-se:

“
Uma vez iniciado o processo penal perante determinado juízo, deve nele prosseguir até o seu término. No entanto, ao longo do curso do processo, várias alterações podem ocorrer, hipótese em que se questiona se a competência será mantida ou não. Conquanto não haja dispositivo legal expresso no Código de Processo Penal acerca do assunto, tem prevalecido na jurisprudência a possibilidade de aplicação subsidiária do disposto no art. 43 do novo CPC: “Determina-se a competência no momento do registro ou distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”. Vê-se, pois, que são irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito, salvo em três hipóteses: a) quando ocorrer a extinção do órgão judiciário, tal como ocorreu com os Tribunais de Alçada (Emenda Constitucional nº 45/04, art. 4º); b) quando a competência for alterada em razão da matéria: vide exemplo da Lei nº 9.299/96, que transformou em crime comum o crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil, ainda que cometido em serviço (CPM, art. 9º, parágrafo único);
c) quando a competência for alterada em razão da hierarquia: imaginando-se que determinado acusado seja diplomado deputado federal durante o curso de processo criminal, cessa automaticamente a competência do Juiz de 1ª instância, cabendo-lhe determinar a remessa imediata dos autos ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo da validade dos atos processuais praticados anteriormente (tempus regit actum)”. (
In: Manual de Processo Penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. p. 653/654).

Assentadas essas premissas, considerando que o processo não só foi distribuído ao juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares, mas também já houve o recebimento da denúncia, com citação pessoal do acusado, resposta à acusação, designação e realização de audiência de instrução e julgamento, durante a qual houve o declínio de competência, certo é que nela é que deve ocorrer o julgamento do feito, por força do
per
p
etuatio jurisdic
t
ionis.

Assim, conquanto no curso da instrução do processo tenha sido verificado que o crime teria acontecido em local diverso, certo é que a competência para processar e julgar a Ação Penal nº 0002228-53.2023.8.08.0030 já foi fixada no juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares, unidade jurisdicional para a qual foi distribuída originalmente a aludida ação penal.

Ademais, conforme bem consignado pela douta
Procuradoria de Justiça, em parecer no id.
10174491
,
a suposta incompetência do juízo de Linhares não foi suscitada ou reconhecida no tempo oportuno, tendo se operado a preclusão quanto ao tema e, via de consequência, se perpetuado a competência do juízo suscitado. Vejamos:

“
[...
]
Compulsando detidamente os autos e examinando a questão processual posta, conclui-se que a competência para processar e julgar a ação penal retrocitada é do juízo suscitado, da Comarca de Linhares. Veja-se:

No processo de perquirição da competência criminal, primeiramente devem ser analisadas as regras constitucionais, que tratam das hipóteses de competência absoluta, em razão da matéria e de eventual prerrogativa de foro do sujeito passivo da ação.

Em seguida, descendo à regulamentação infraconstitucional, o Código de Processo Penal prevê como primeiro critério a ser observado o territorial, positivado em seu art. 70 que, adotando a teoria do resultado, define como competente o foro do “lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução”.

Todavia, é cediço que a competência territorial é relativa, devendo ser alegada no prazo oportuno, sob pena de preclusão e prorrogação da competência do Juízo que recebeu a denúncia.

[...]

Assim, sendo a competência territorial relativa, passível de prorrogação, e não havendo arguição de incompetência pela defesa, tem-se a perpetuação da competência do Juízo suscitado, o qual, como visto, já praticou diversos atos decisórios no feito, afastando-se a regra geral prevista no art. 70 do Código de Processo Penal.
[...]”.

Aplicando a mesma regra, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. DEPÓSITO EM DINHEIRO. ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI N. 14.155/2021. ART. 70, § 4.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREVISÃO EXPRESSA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DOMICÍLIO DA VÍTIMA. APLICAÇÃO IMEDIATA. NATUREZA RELATIVA. PERPETUATIO JURISDICIONIS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. O delito de estelionato, tipificado no art. 171, caput, do Código Penal, consuma-se no lugar onde aconteceu o efetivo prejuízo à vítima. Por essa razão, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no caso específico de estelionato praticado por meio de depósito em dinheiro ou transferência de valores, firmara a compreensão de que a competência seria do Juízo onde se auferiu a vantagem ilícita em prejuízo da vítima, ou seja, o local onde se situava a conta que recebeu os valores depositados. 2. A Lei n. 14.155, de 27 de maio de 2021, que incluiu o § 4.º no art. 70 do Código de Processo Penal, criou hipótese específica de competência no caso de crime de estelionato praticado mediante depósito, transferência de valores ou cheque sem provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado. Diante da modificação legislativa, não mais subsiste o entendimento firmado por esta Corte Superior, devendo ser reconhecida a competência do Juízo do domicílio da vítima. 3. A lei processual penal tem aplicação imediata.
Contudo, por se cuidar de competência em razão do lugar, de natureza relativa, incide a regra da perpetuatio jurisdicionis, quando já oferecida a denúncia nos termos do art. 43 do Código de Processo Civil, c.c. o art. 3.º do Código de Processo Penal.
4. No caso concreto, houve apenas a instauração de inquérito policial, o qual, por si só, não leva à incidência da regra da perpetuatio jurisdicionis. Além disso, o procedimento investigatório se iniciou no Juízo do domicílio da Vítima, na Comarca de Curitiba-PR, o qual, nos termos do art. 70, § 4.º, do Código de Processo Penal, com a redação atribuída pela Lei n. 14.155/2021, é competente para a ação penal. 5. Conflito conhecido para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA 1.ª VARA CRIMINAL DE CURITIBA - PR, o Suscitante. (CC n. 181.726/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 17/9/2021.).

Oportuno trazer, outrossim, julgados dos Tribunais Pátrios. Vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 174/2024. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROROGAÇÃO. Considerando que a denúncia já havia sido recebida e que o acusado já havia sido pronunciado pelo Juízo suscitado quando do advento da Lei Complementar nº 174/2024, não há que se falar em modificação de

competência, em respeito à regra da perpetuatio

jurisdicionis.
(TJMG; CJ 0000515-55.2023.8.13.0175; Terceira Câmara Criminal; Relª Desª Maria Luíza de Marilac; Julg. 16/10/2024; DJEMG 17/10/2024).

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Denúncia. Juízo de

direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de

aracaju/se X juízo de

direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de

nossa senhora do socorro/se. Crimes de

roubo majorado (
art. 157, § 2º, II, e § 2º-a, I, do cp
), posse de

entorpecentes para consumo próprio (
art. 28

da
Lei nº 11.343/2006
), posse de

munições (
art. 12

da
Lei nº 10.826/2003
) e receptação simples (
art. 180, caput, do cp
), em concurso material. Ação que inicialmente fora distribuída para o juízo suscitante que recebeu a denúncia. Defesa preliminar em que o acusado suscitou incompetência territorial, por o crime mais grave haver sido consumado na Comarca de

nossa senhora do socorro. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de

nossa senhora do socorro que ratificou a denúncia e demais atos praticados. Realização de

instrução processual, com apresentação de

alegações finais, com sentença absolutória proferida quanto ao delito de

roubo
. Competência

territorial. Natureza relativa. Incompetência não arguida em momento oportuno. Prorrogação da competência. Perpetuatio

jurisdicionis. Precedentes desta corte de

justiça.
Prosseguimento do feito em relação aos demais crimes. Competência

do juízo de

direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de

nossa senhora do socorro/se (suscitado) para julgamento dos demais delitos.
(TJSE; CJ 202300101613; Ac. 7910/2023; Tribunal Pleno; Relª Juíza Iolanda Santos Guimarães; DJSE 23/03/2023).

C
ONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AÇÃO PENAL.
Declinação da competência

após o recebimento da denúncia e designação de

audiência de

instrução e julgamento. Determinação de

redistribuição dos autos ao local onde ocorreram os fatos descritos na peça inaugural. Descabimento. Competência

territorial

que tem natureza relativa e admite prorrogação.
Inteligência dos
artigos 108

e
406, § 3, do Código de Processo Penal
. Aplicação do princípio da perpetuatio

jurisdicionis. Conflito

conhecido para declarar a competência

do Juízo da 21ª Vara Criminal da Comarca da Capital.
(TJSP; CJur 0008701-47.2023.8.26.0000; Ac. 16951176; Osasco; Câmara Especial; Relª Desª Daniela Cilento Morsello; Julg. 18/07/2023; DJESP 27/07/2023; Pág. 3010).

À luz do exposto,
acolho
e
julgo procedente

o presente
conflito de juridição,
para o fim de
reconhecer a competência
d
o Juízo da

3
ª Vara Criminal d
e

Linhares
, ora suscitad
o
, para apreciação e julgamento
da
Ação Penal
nº
0002228-53.2023.8.08.0030
.

É como voto.

Vitória, 1 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)